Tribunal: TJMT
Processo: 1014927-05.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014927-05.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Honorários Advocatícios, Cabimento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (AGRAVANTE), ROSANGELA APARECIDA SILVA - CPF: 000.173.441-58 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO MACARINI - CPF: 407.522.678-68 (AGRAVADO), MOACIR PINTO DA CONCEICAO - CPF: 010.362.811-83 (AGRAVADO), ADRIANA BARROS - CPF: 803.212.911-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DA PARTE EXECUTADA VIA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, criada e regulamentada pelo Provimento n. 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, tem por finalidade integrar todas as indisponibilidades de bens imóveis decretadas por Magistrados e Autoridades Administrativas no territorio nacional.

No âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a utilização da CNIB foi disciplinada pelo Provimento n. 37/2016, da Corregedoria-Geral de Justiça, considerando que a centralização das comunicações em plataforma única permite maior rapidez na averbação constritiva por Oficial de Registro de Imóveis, evitando a dilapidação do patrimônio do atingido, além de permitir, em âmbito nacional, o rastreamento da propriedade de imóveis e de outros direitos reais imobiliário.

No caso,
o exequente buscou a localização de bens do executado de diversas formas, contudo, não obteve êxito, de modo que a determinação de registro do nome do devedor junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB é medida adequada e idônea para garantir o resultado útil do processo, agilizando a busca de patrimônio apto à satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, após o advento da Lei n. 11.382/2006, é desnecessário o esgotamento de diligências para que ocorra a indisponibilidade dos bens do devedor na ação de execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Duilio Piato Júnior em face da r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos do cumprimento de sentença requerido contra José Antônio Macarini e outros, indeferiu o pedido de inclusão da indisponibilidade de bens nos CPF dos executados junto ao Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens-CNIB.

Inconformado, o agravante sustenta que o CNIB é uma ferramenta à disposição do Judiciário, do processo e da parte Exequente, para que se possa obter o resultado útil para a execução, sob pena de não obtenção do crédito.
Segue sustentando, que a utilização do CNIB é amplamente aceita pela jurisprudência, nos termos dos arts. 789 e 792, ambos do CPC. Firme no seu propósito, alega que a manutenção da r. decisão aumentará ainda mais o seu prejuízo, restando evidente o perigo de dano. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 137341659).

As informações foram prestadas no id. 137714819.

Sem contraminuta (id. 144033151).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,

de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Duilio Piato Júnior
visa o recebimento d
os honorários advocatícios de sucumbência, verba esta, de caráter alimentar.

Durante a marcha processual, após infrutíferas tentativas de localização de bens dos executados por meio de pesquisa junto ao Cartório de Registro de Imóveis,
BacenJud
,
RenaJud
e
Infojud
, o exequente requereu a inclusão de indisponibilidade de bens no CPF dos executados junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, contudo, o douto magistrado
a quo
, indeferiu o pedido (id. 137111660).

Contra essa decisão se insurge o agravante,
sustentando
que o CNIB é uma ferramenta à disposição do Judiciário, do processo e da parte Exequente, para que se possa obter o resultado útil para a execução, sob pena de não obtenção do crédito.

Segue sustentando, que a utilização do CNIB é amplamente aceita pela jurisprudência, nos termos dos arts. 789 e 792, ambos do CPC.

Firme no seu propósito, alega que a manutenção da r. decisão aumentará ainda mais o seu prejuízo, restando evidente o perigo de dano. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha o agravante. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é cediço que a CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens), foi criada e regulamentada pelo Provimento n. 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, tendo por finalidade integrar todas as indisponibilidades de bens imóveis decretadas por Magistrados e Autoridades Administrativas no territorio nacional.

Sendo assim, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a utilização da CNIB foi disciplinada pelo Provimento n. 37/2016, da Corregedoria-Geral de Justiça, considerando que a centralização das comunicações em plataforma única permite maior rapidez na averbação constritiva por Oficial de Registro de Imóveis, evitando a dilapidação do patrimônio do atingido, além de permitir, em âmbito nacional, o rastreamento da propriedade de imóveis e de outros direitos reais imobiliários.

Visto isso, acerca da possibilidade de
indisponibilidade de bens dos executados junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, verifico que o agravante buscou a localização de bens dos executados através de pesquisa junto ao Cartório de Registro de Imóveis,
BacenJud
,
RenaJud
e
Infojud
, contudo, não obteve êxito.

Nesse passo, com a devida vênia, tenho que não andou bem o douto magistrado ao indeferir o pleito, pois, considerando as infrutíferas diligências realizadas, a determinação de registro dos nomes dos agravados junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB é medida adequada e idônea para garantir o resultado útil do processo, agilizando a busca de patrimônio apto à satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade.

Nesse sentido soa a jurisprudência deste Tribunal, confira,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB) – PROVIMENTO No 39 DO CNJ – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS – INTERESSE DA JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inscrição dos devedores no CNIB, em que pese ser medida drástica, a adotar-se apenas após a conclusão das diligências usualmente utilizadas para localização de bens, deve ser deferida quando realizadas diversas pesquisas em variados sistemas sem resultado satisfatório
.

Uma das regras basilares do processo de execução é que ele se desenvolve em prol do interesse do credor, para satisfação de seu direito, já antes declarado por título exigível judicial ou extrajudicial. (Inteligência do artigo 797, do CPC)

Constitui interesse da Justiça a desobstrução de eventuais óbices ao processamento das demandas judiciais, para que seja viabilizada a prestação jurisdicional. Sem a existência de bens dos devedores, a execução não vingará, consequentemente, o Poder Judiciário estará impedido de realizar a sua prestação jurisdicional.”
(RAI n. 1016698-23.2019.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 29.01.2020 – negritei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA DE BENS NÃO SATISFATÓRIO – CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB é um sistema de alta indisponibilidade criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça- CNJ que se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens imóveis decretados por magistrados em território nacional, para o fim de garantir a satisfação das ações e execuções
.”
(RAI n. 1023190-94.2020.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 10.03.2021 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA DE BENS NA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB) – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO PROVIMENTO 39/2014 CNJ – RECURSO PROVIDO.

O pedido de indisponibilidade de bens do executado, por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, encontra respaldo legal no

Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, mostrando-se prudente o acolhimento do pedido a fim de simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer o crédito perseguido na demanda executória, em observância ao princípios da efetividade, celeridade e economia processual.

Considerando que a execução tramita em favor da parte credora, possível o deferimento da busca de bens penhoráveis da parte devedora através do sistema CNIB motivo pelo qual a reforma da decisão agravada, no ponto, é medida que se impõe.”
(RAI n. 1008715-02.2021.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 21.09.2021 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – BUSCA DE BENS INFRUTÍFERA – INSCRIÇÃO DA DÍVIDA E PESQUISA DE BENS JUNTO AO SISTEMA CNIB – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INDEA/MT – INFORMAÇÃO DE BENS SEMOVENTES – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Deve ser permitida a indisponibilidade de bens imóveis pelo sistema CNIB, conforme a regulamentação do Provimento n. 39/2014 editado pelo Conselho Nacional de Justiça
.

Defere-se o pedido de expedição de ofício ao INDEA/MT, para localização de patrimônio - bens semoventes, em nome dos executados, máxime se a execução tramita há quase 10 anos, sem que houvesse sucesso na busca de patrimônio.”
(RAI n. 1019808-93.2020.8.11.0000, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 10.03.2021 – negritei)

Além disso, conforme a jurisprudência do c. STJ, após o advento da Lei n. 11.382/2006, é desnecessário o esgotamento de diligências para que ocorra a indisponibilidade dos bens do devedor na ação de execução, vejamos,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. UTILIZAÇÃO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS –
CNIB. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Esta Corte, em precedentes submetidos ao rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou entendimento segundo o qual
é
desnecessário o esgotamento das diligências para que ocorra a indisponibilidade dos bens do devedor
, em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21/1/2007
.

2.
O Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte
. [
...]
”
(REsp n. 1816302/RS, 2a Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 13.08.2019 –
negritei e grifei
)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada, para deferir o pedido de indisponibilidade de bens dos executados, ora agravados, mediante o recolhimento das custas correspondentes, se for o caso.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá,

de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023